Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-31.2017.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000694-31.2017.8.11.0053
APELANTE: VITURINA PEREIRA DA SILVA
APELADO: BERTOLINA PEREIRA DA SILVA, DAYANA KAROLINA DA SILVA
Apelação interposta por Viturina Pereira da Silva, de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra Daiana Karolina e Bertila Pereira da Silva, em relação ao imóvel situado à rua Pedro Celestino, s/n. na comunidade de Varginha, no município de Santo Antonio do Leverger/MT.
Requer de início a concessão do efeito suspensivo quanto a revogação da liminar para que as requeridas apeladas se abstenham de construir o muro no local.
Decido.
Com efeito, no que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC/2015:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.”
[...]
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Trata-se o feito de Ação de Interdito Proibitório cuja discussão gira em torno do receio da parte autora, ora apelante, em ser molestada na posse de sua propriedade face a construção de um muro divisório do imóvel vizinho dentro do seu terreno.
Após a Audiência de Justificação, o Juízo deferiu em parte o pedido para obstar a construção do muro.
Verifica-se a animosidade entre as partes, que são irmãs e sobrinha, e têm suas residências vizinhas. De notar-se, ainda, que ambas as partes apresentaram contrato de compra e venda, cada qual de sua parcela do imóvel, derivado, ao que parece, de uma área maior que foi objeto de inventário. Por sua vez, as fotos colacionadas indicam não haver marco divisório entre os imóveis, daí a discussão posta neste feito.
Contudo, conquanto os documentos demonstrem a animosidade das partes, as requeridas, ao que se denota da contestação, demonstram a intenção de chegar em acordo com a autora quanto a construção do muro entre os imóveis.
Neste caso, mostra-se razoável a suspensão da r. sentença, no ponto em que revogou a liminar deferida – para obstar a construção do muro.
Portanto, defere-se o pedido de suspensão da revogação da liminar, nos termos do § 4o, do art. 1.012, do CPC.
De outra via, encaminhe-se o processo à Central de Conciliação e Mediação de 2o grau (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NPMCSC/TJMT) para tentativa de solução amigável, a fim de orientar e estimular a autocomposição (artigos 165 e 334 do NCPC), bem como em obediência a Resolução no 125/2010 e Emenda 2, de 08 de março de 2016, ambas do CNJ.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2010.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator